Tribunal: TJSP
Processo: 1000975-17.2021.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
SEGURO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sem demonstração de manifestação de vontade para a contratação – Inexistência do negócio – Contrato fraudulento – Repetição em dobro – Cabimento – Ausência de engano justificável – Danos morais caracterizados – Débito das parcelas na conta bancária em que recebido benefício

Ementa:
SEGURO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sem demonstração de manifestação de vontade para a contratação – Inexistência do negócio – Contrato fraudulento – Repetição em dobro – Cabimento – Ausência de engano justificável – Danos morais caracterizados – Débito das parcelas na conta bancária em que recebido benefício previdenciário – Justa a expectativa de que a ingerência sobre a movimentação em conta corrente esteja restrita à vontade do titular – Insegurança – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Patamar de fixação dos honorários advocatícios mantidos.

Recurso provido